Tribunal: STF
Processo: RE 82071
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-10
Data de publicação: 1975-10-10

Ementa:
1) PRAZO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. E DE QUINZE DIAS, NOS TERMOS DO
ART. 542 DO CPC, MESMO NO PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. INAPLICABILIDADE
DO ART. 508, PARAGRAFO ÚNICO DO MESMO DIPLOMA LEGAL. 2) DANOS
MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILICITO. ATUALIZAÇÃO DE SEU VALOR, EM
VIRTUDE DA DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. ADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO,
PARA ESSE FIM, DENTRE OUTROS INSTRUMENTOS, DOS INDICES DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
JULGAMENTO, CONCLUIDO PELO PLENÁRIO A 18.09.75, DO RE 79.663. 3)
RECURSO NÃO CONHECIDO.